Tribunal: TJES
Processo: 5005951-43.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005951-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: FABIANA CARLAS NOVELLI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5005951-43.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: FABIANA CARLAS NOVELLI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA. BASE DE CÁLCULO PARA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO BASE DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER CALCULADA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. RECLAMAÇÃO 64.743. REFORMULAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO COLEGIADO RECURSAL.
(1).
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, LOTADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. EM VIRTUDE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS A REQUERENTE FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTRETANTO, NARRA QUE A MUNICIPALIDADE VEM PAGANDO O REFERIDO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, NOS TERMOS DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11/2015. OCORRE QUE, CONFORME DEFENDE A AUTORA, O ENTENDIMENTO DESTE DECRETO EXTRAPOLA AS DIRETRIZES LEGAIS DO ART. 98 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/2002, ALÉM DE OFENDER ENTENDIMENTO CONSTITUCIONAL PRECONIZADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PORTANTO, PLEITEIA A ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, EM VISTA DE QUE O PAGAMENTO OCORRA COM BASE NO VENCIMENTO DA REQUERENTE.
(2). SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO NOS SEGUINTES TERMOS: “[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial para CONDENAR o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a adotar o vencimento efetivo do cargo de Assistente Social ocupado pela requerente, como base de cálculo do adicional de insalubridade devido, bem como a pagar as diferenças apuradas que não estejam abarcadas pelo prazo quinquenal. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins. Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 27).
[...]”. (3). RECURSO DO MUNICÍPIO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA.
(4).
ESTE RELATOR, EMBORA JÁ TENHA PROFERIDO JULGAMENTO CONTRÁRIO TOMANDO POR BASE A
SÚMULA VINCULANTE N.° 4 DO STF
, VERIFICO QUE TAL MATÉRIA FOI OBJETO DA
RECLAMAÇÃO DE N.° 64743, JULGADA EM 11/04/2024,
QUANDO DESTA FOI DECIDIDA A CASSAÇÃO DO ATO PROFERIDO, TENDO EM VISTA A JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SOBRE A MATÉRIA. NO REFERIDO JULGAMENTO, FOI DESTACADA A SEGUINTE ORIENTAÇÃO:
[...] Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008:
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa. Na espécie, verifico que alguns servidores ajuizaram ação contra o Município de Vila Velha objetivando a utilização de seus vencimentos como base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegaram, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo. O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando procedente o pedido (eDOC 2, p. 35-38; ID: 34738930). Os autores interpuseram recurso inominado pleiteando o pagamento retroativo da verba, o qual foi julgado procedente (eDOC 2, p. RCL 64743 / ES 6 10-15; ID: 34738930). Pois bem. Nestes autos, a Municipalidade reitera que deve ser mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pela Lei Complementar n. 006/2002, regulamentada pelo Decreto nº 11 de janeiro de 2015, até que sobrevenha alteração legislativa posterior. (...) Como se vê, evidente a existência de previsão legal expressa acerca da base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade. Dessa forma, entendo que a determinação de indexação do vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.
Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa (...).
[...].
GRIFO MEU. DESTA FORMA, DIANTE DA DECISÃO ALCANÇADA NAQUELE JULGAMENTO, CURVO-ME AO QUE FOI DECIDIDO E REFORMULO MEU ENTENDIMENTO, NO SENTIDO DE MANTER O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO, CONSIDERANDO-SE A IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE NOVA BASE DE CÁLCULO POR PARTE DO
PODER JUDICIÁRIO
.
NESTES TERMOS, ENTENDO PELA DEVIDA REFORMA DA SENTENÇA DA ORIGEM, PARA AGORA,
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)